Tribunal: TJMT
Processo: 1002738-18.2023.8.11.0078
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002738-18.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[HUMBERTO MANOEL DA SILVA SANTOS - CPF: 084.914.061-74 (APELANTE), LUIS FILIPI SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.120.062-41 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR DE
NULIDADE DO AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS

REJEITADA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI ANTIDROGAS – NÃO CABIMENTO
– REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – VALOR QUE GUARDA SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU

– RECURSO DESPROVIDO.

O inciso XII do artigo 5° da Carta Federal admite o afastamento da regra consubstanciada na privacidade, remetendo a exceção, quando voltada a investigação criminal ou a instrução processual penal, aos termos da lei.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

Demonstrado o envolvimento de adolescente na prática do delito de tráfico de drogas, deve ser mantida a causa de aumento prevista no art.40, VI, da Lei Antidrogas.

Descabe a redução da pena de multa se esta foi fixada em observância ao sistema trifásico e guarda simetria com a sanção corporal e com a capacidade econômica do sentenciado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Humberto Manoel Da Silva Santos
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, para condená-lo à pena de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 221 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, substituída por duas restritivas de direito.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do afastamento do sigilo de dados telefônicos, por ausência de indícios razoáveis de autoria que autorizariam a quebra, violando assim o art. 2o, inciso I, da lei 9.296/96.

Alega ainda, a impossibilidade de utilização da prova produzida pela quebra do sigilo de dados telefônicos, por ausência de identificação dos interlocutores, inexistência de perícia ou de qualquer outra confirmação.

No mérito, requer a absolvição do apelante Humberto Manoel Da Silva Santos no delito contido no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, bem como, a exclusão da causa de aumento prevista no inciso VI, do art. 40, da lei 11.343/2006. Subsidiariamente, que seja reconsiderada a condenação de pagamento de dias-multa, em razão da hipossuficiência do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 220166270).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id.
221406153, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública argui, preliminarmente, a nulidade do afastamento do sigilo de dados telefônicos.

No entanto, os argumentos não prosperam.

Foi proferida decisão nos autos n. 1002484-45.2023.8.11.0078, em Id. 130520955, deferindo a quebra de sigilo de dados telefônico nos dispositivos móveis apreendidos e, acerca da controvérsia, assim constou no pedido para o deferimento da medida,
verbis:

“[...]Outrossim, no que tange ao pedido para acesso aos dados dos celulares apreendidos, tenho que merece prosperar, pois se sabe que as mensagens armazenadas nos aparelhos estão protegidas pelo sigilo telefônico, que deve abranger igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda, através de sistemas de informática e telemática.

O art. 5o da Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados bancários e fiscais, devendo a mitigação de tal preceito, para fins de investigação ou instrução criminal, ser precedida de autorização judicial, em decisão motivada e emanada por juízo competente (Teoria do Juízo Aparente), sob pena de nulidade.

Além disso, somente é admitida a quebra do sigilo quando houver indício razoável da autoria ou participação em infração penal; se a prova não puder ser obtida por outro meio disponível, em atendimento ao princípio da proibição de excesso; e se o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão.

No caso em tela, as provas carreadas até o presente momento dão conta da presença dos requisitos legais. A autoridade policial comprova a imprescindibilidade da medida excepcional, eis que demonstra a ocorrência, em tese, do crime de tráfico, cuja suposta autoria recai sobre os representados.

Há justa causa para o deferimento da medida pleiteada, vez que se encontram presentes indícios acerca da autoria da infração penal, conforme documentos carreados aos autos. Trata-se, ainda, de procedimento adequado à obtenção do resultado pretendido, necessário (encontrando-se revestida pelo caráter de indispensável proteção à coletividade) e proporcional (preponderando o interesse público ao privado).

Ademais, na conduta investigada, a quebra de sigilo telefônico apresenta-se fundamental para as investigações como instrumento capaz de revelar novos elementos e ainda, identificar a participação de outras pessoas no crime em comento.

Ressalte-se, ainda, que a narrativa dos fatos é clara e a identificação dos investigados é suficiente. Sendo a prática criminosa narrada punível com reclusão e havendo razoáveis indícios de autoria/participação dos suspeitos na prática do delito, bem como com o intuito de dar prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por bem deferir o mencionado pedido. [...]”

O inciso XII do artigo 5° da Carta Federal admite o afastamento da regra consubstanciada na privacidade, remetendo a exceção, quando voltada a investigação criminal ou a instrução processual penal, aos termos da lei.

Vê-se, que existem alguns requisitos de admissibilidade, conforme dispõe o artigo 2o, da lei 9.296/96: “Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Na hipótese, o deferimento do pedido de quebra de sigilo telefônico, atendeu aos requisitos de admissibilidade, conforme exposto acima. Observa-se que a referida decisão foi autorizada com justificativa plausível, com base em elementos concretos, na imprescindibilidade da medida, bem como, na evidência da autoria e materialidade dos delitos.

A corroborar tal entendimento veja decisão do STJ
, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "FACÇÃO LITORAL". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE DE DECISÕES QUE DECRETARAM E PRORROGARAM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA QUE AUTORIZA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica" (AgRg no AREsp n. 1789984/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021).

2. In casu, verifica-se que a decisão que deferiu a realização das interceptações telefônicas e as demais decisões que prorrogaram tais diligências e incluíram novos alvos estão devidamente fundamentadas, haja vista a imprescindibilidade das referidas interceptações para a investigação dos fatos noticiados, relativos a crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Constou dos autos que a representação aqui discutida teve origem na apreensão de 720 kg de cocaína e nos dados extraídos do celular portado pelo flagrado na guarda desta droga, sendo que, a partir destas diligências, as investigações apontaram contatos constantes entre o paciente e um indivíduo apontado como o chefe da organização criminosa, apresentando-se imprescindíveis a realização das interceptações telefônicas.

3. Esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que, “para a prorrogação da medida que autoriza a interceptação telefônica, é possível adotar-se a fundamentação per relationem, sem que tal proceder implique nulidade" (HC n. 616.950/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 30/8/2022), tal como se delineou no caso em apreço.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 842.205/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (destaquei)

“[...]
Não há que se reconhecer a ilicitude da quebra de sigilo de dados telefônicos e das provas derivadas, quando demonstrado que o procedimento cautelar foi realizado segundo os ditames legais em feito diverso. A descoberta fortuita de provas colhidas durante as investigações regularmente autorizadas por crime diverso (serendipidade) não acarreta qualquer nulidade processual, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de prova.
Demonstrados o estado de flagrância e fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio do réu, não há falar em ilicitude da apreensão de produtos de crime no imóvel nem a ilicitude das provas obtidas. [...]” (TJ-MG - APR: 10079140024138001 Contagem, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/12/2022) (destaquei)

Aliás, neste sentido também trago decisão deste Tribunal,
verbis:

“
Não há ilegalidade das provas obtidas pelo acesso aos dados dos aparelhos celulares, se há “quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal” (STJ, AgRg no HC no 706.273/SC) [...]” (
N.U 0002481-54.2018.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Inexiste ilegalidade das provas obtidas pelo acesso aos dados dos aparelhos celulares se, antes mesmo da apreensão, houve a “quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal” (STJ, AgRg no HC no 706.273/SC ).

Além disso, a mera alegação de diligência ilícita (teoria da árvore envenenada), para nulificar o feito não é capaz retirar o valor das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que dão substrato ao édito condenatório, bem como, decorrente de medida lícita e com fundamentos concretos.

Senão bastasse,
aduz a defesa que não houve qualquer perícia que comprovasse que o recorrente realmente tivesse efetuado as conversas telefônicas que constam no inquérito, entretanto, a tese apresentada é irrelevante para apuração dos fatos, pois
o inquérito e apenas peça informativa e as conclusões da autoridade policial a respeito dos fatos sequer são vinculantes, cabendo, em primeiro, ao Ministério Público formar a convicção a respeito da propositura da acao penal e, em segundo, no curso do processo se for o caso, ao juiz escrutinar as provas colhidas e sobre elas estabelecer o contraditório diferido, conforme ocorreu na hipótese. Como bem explanado em contrarrazões do Ministério Público,
verbis:

“[...]
E cediço que, para utilização da prova emprestada, e necessária a observância do contraditório e ampla defesa, sendo este requisito primordial para aproveitamento da prova, o que foi respeitado nos autos, pelo contraditório diferido.

Da análise dos autos, nota-se que, apesar de o pedido e decisão da quebra de sigilo tenham ocorrido em processo distinto, a defesa teve acesso às provas desde o início da instrução.

Ou seja, o apelante não ficou a mercê da prova produzida às suas costas, como sustenta a defesa, já que teve a oportunidade de contestar a referida prova. [...]”

Importante mencionar, que os males ocorridos no inquérito não têm a força de macular a fase judicial. Isso porque, consagrou-se o entendimento de que os vícios do inquérito são endoprocedimentais, pois ficam restritos à investigação e não se transmutam para o processo.

Portanto, inviável a decretação de qualquer nulidade.

Desta forma, rejeitada está a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Fato 1:

No dia
28/09/2023
, por volta das
13h50min
, na residência particular localizada na Rua dos Girassóis, no 319, bairro Popular, neste Município de Sapezal/MT, constatou-se que os denunciados
HUMBERTO MANOEL DA SILVA SANTOS
e
LUIS FILIPI SILVA DE OLIVEIRA
, consciente e voluntariamente, na companhia dos adolescentes Luis Fernando Pereira Miotto e Widson Karlony Silva Alves Alencar,
guardavam e mantinham em depósito, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
10 (dez) porções de substância análoga a pasta base de cocaína
,
01 (um) tablete grande de substância análoga a maconha e 29 (vinte e nove) porções de substância análoga a maconha,
além de
uma balança de precisão e um rolo de plástico filme
, consoante se verifica do boletim de ocorrência n. 2023.275660
(art.
33,caput,c.cart. 40, inciso VI, ambos da lei no. 11.343/2006).

Fato 2:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os denunciados
HUMBERTO MANOEL DA SILVA SANTOS
e
LUIS FILIPI SILVA DE OLIVEIRA,
cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, na companhia dos adolescentes Luis Fernando Pereira Miotto e Widson Karlony Silva Alves Alencar, associaram-se, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas
(art. 35, caput, da lei no. 11.343/2006).

Fato 3:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os denunciados
HUMBERTO MANOEL DA SILVA SANTOS
e
LUIS FILIPI SILVA DE OLIVEIRA,
cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, corromperam ou facilitaram a corrupção dos menores Luís Fernando Pereira Miotto e Widson Karlony Silva Alves Alencar, com eles

praticando a infração penal de tráfico de drogas
(art. 244-B da Lei 8069/90).

Fato 4:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os denunciados
HUMBERTO MANOEL DA SILVA SANTOS e LUIS FILIPI SILVA DE OLIVEIRA,
cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuíam e mantinham sob sua guarda, 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver, calibre .38, e 06 (seis) munições, calibre .38, intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(art. 12 da Lei 10.826/03).
[...]”

Como asseverado, a defesa
requer a absolvição do apelante Humberto Manoel Da Silva Santos no delito contido no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, sem razão.

Isso porque, a materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame Definitivo de Entorpecentes, e Relatórios Preliminares em aparelhos celulares, cuja autorização judicial se deu no bojo dos autos de n.
1002484-45.2023.8.11.0078, em Id. 130520955.

Em relação à autoria, em que pese o réu buscar a absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, apresentando teses diversas, a maioria delas baseada na ausência de provas para amparar a condenação, à toda evidência, as teses não merecem acolhimento, pois o arcabouço probatório é firme o bastante para manter a conclusão a que chegou o sentenciante acerca da participação do acusado na prática delitiva.
Vejamos.

A testemunha policial Leocir Antônio ao ser ouvido, alegou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Eu participei da diligência, no dia nos estávamos de serviço e fomos acionados pela equipe da polícia civil, onde eles relataram que em investigações salvo engano de uma tentativa de homicídio, eles receberam informações que provavelmente uns indivíduos estariam se reunindo para cometer um novo homicídio, diante da informação nós nos deslocamos até uma residência no Jardim Popular, onde avistamos eles na frente da residência, quando nós chegamos no local, chegamos a equipe nossa juntamente com a da polícia civil, as pessoas que estavam no local tentaram evadir do loca, correr, algumas entraram para dentro da residência, e não me recordo ao certo alguém que ficou na frente, nós realizamos a abordagem deles, e foi realizado busca pessoal e na residência, onde os colegas encontraram uma quantidade de entorpecentes, balança de precisão, e uma arma de fogo, diante da situação foi realizada a detenção deles e encaminhado a delegacia. Naquela residência, a alguns dias vinham ocorrendo várias denúncias, que naquele local havia uma concentração de pessoas para realizar a venda de drogas. [...] O Humberto ele informou as equipes lá no local, que ele era residente lá de Campo Novo, que ele tinha vindo de lá a pedido de um dos outros rapazes conduzidos para que cometesse algum crime. [...]”

Além disso, o policial Júlio Cesar alegou que,
verbis:

“[...]Tinha acontecido uma tentativa de homicídio em Sapezal dias antes ou foi na noite antes, ou foi um dia antes e, foi um dos membros do comando vermelho que teria tentado executar o outro cara. [...] a polícia civil teria recebido informações que teria vindo cara de Campo Novo a mando da facção comando vermelho, para realizar mais um homicídio de um cara da facção rival, segundo ele seria do PCC, e diante da informação de que o pessoal estava reunido na residência onde a gente tinha feito a condução de algumas pessoas por tráfico de entorpecentes nesta residência, e nesse dia em questão fomos lá no local e ao tentar realizar a abordagem dos suspeitos ele correram para dentro do quintal quando ele perceberam a equipe, e foi que nós adentramos eles estavam no quintal, nós realizamos a abordagem deles, do menor dos dois, do que veio de Campo Novo e o outro maior, e dos dois menores, e aí na busca no interior da residência eu encontrei dentro do forro um revólver calibre 38, que seria utilizado para o homicídio que estava em questão que eles iam fazer, e aí dentro de um quarto onde estava os documentos dos maiores aí tinha uma bolsa com entorpecentes, a droga, a maconha, a basta base, e a cocaína. [...]”

O policial Hagau quando ouvido em juízo, afirmou que,
verbis:

“[...]As forças de segurança aqui de Sapezal Dr. na data anterior salvo engano foram mobilizadas por causa de uma tentativa de homicídio que tinha acontecido aqui, de lá para cá a gente começou a receber algumas informações que estariam um pessoal aqui de fora, aqui na nossa cidade para ta fazendo algumas execuções de alguns membros de outra facção rival [...] a polícia civil em cooperação com nós passou que nesta residência estaria, o pessoal estaria reunido, acertando detalhes de como iria acontecer os próximos ataques, nesse dia nós pegamos e deslocamos, fizemos uma operação né, com a policia civil e acho que mais duas guarnições nossa, daí chegamos lá na frente tinha uma aglomerarão de pessoas que quando viu a viatura na esquina, pegou e correram para dentro, a gente chegou lá, realizamos a abordagem dos suspeitos, ali eles começaram a querer ludibriar a guarnição, alguns falaram que nem moravam lá, a gente separou eles e começamos a conversar, para saber se batia as informações inclusive, e quando fomos realizar a busca periférica e lá na residência, o soldado Júlio Pereira mais o investigador Everson eles localizaram uma arma no forro e o entorpecente não me recordo se estava no forro também, ou se estava no quarto. [...] Sim senhor, era dois que estavam vendendo droga na companhia do menor. [...]”

Senão bastasse, ainda temos a confirmação pelo policial militar Bosco, veja:

“[...] Localizou essa arma no forro, envolvido em um pano/tecido uma camiseta velha, e um dos quartos eles localizaram as drogas. [...] Eles estavam vendo droga com esse capetinha e esse outro menor aí.”

Vale lembrar que a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiveram a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto, como no caso dos autos.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mesmo sentido, os precedentes desta Câmara Julgadora:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2o E 3o DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO
. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância
. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.” (TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Ademais, se a defesa não trouxe quaisquer provas de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostra totalmente harmonioso com o contexto dos autos.

O réu Humberto negou a traficância, afirmando que que não se encontrava na residência, e que foi preso em frente a borracharia, alegando que não tinha relação com Luís Felipe, que o conheceu dentro da cadeia.

Contudo, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Não obstante as suas alegações, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares na fase extrajudicial responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, corroborado com o depoimento dado em juízo, aliado à presença de apetrecho utilizado na comercialização de drogas (balança de precisão), além da droga apreendida, demonstram cabalmente a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei de Tóxicos.

A corroborar tal entendimento, veja-se os seguintes julgados,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS EM VIRTUDE DA BUSCA DOMICILIAR - INOCORRÊNCIA - NO MÉRITO: PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA MERCANCIA - VINDICADA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENENTO – PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, com lastro em circunstâncias objetivas, não há que se falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da prática de atividade ilícita em imóvel.

2. Os depoimentos firmes e coerentes prestados por policiais que participaram da prisão em flagrante do agente, em harmonia com os demais elementos probatórios contidos nos autos, são aptos a sustentar a condenação do Apelante pelo crime de tráfico de drogas, sendo impertinente, portanto, a pretensão absolutória.

3. Regime fechado fixado para cumprimento da pena, com fundamento na pena aplicada e, em virtude da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §2o, “b” do Código Penal.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

(N.U 1003261-29.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – PENA – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4o, DO ART.33, DA LEI 11.33/06 – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS CUMULATIVOS – NÃO PREENCHIMENTO –ENUNCIADO ORIENTATIVO N° 30 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo no. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo n° 30 do Eg. TJ/MT: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

(N.U 1015526-46.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024) (destaquei)

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo.

Do mesmo modo, não assiste razão a defesa quanto ao pleito de decotar a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, que assim dispõe:

“Art.40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

VI- sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade entendimento e determinação;”

Isso porque, está evidenciado nos autos que os menores Luís Fernando Pereira Miotto e Widson Karlony Silva Alves Alencar, foram apreendidos juntamente com o apelante, na mesma residência praticando a infração, conforme comprovado acima.

Nesse passo, a mera participação do menor de 18 anos em crimes dessa natureza, enseja a responsabilização penal prevista nessa causa de aumento.

A propósito, nesse sentido, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO –
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO ILÍCITO
– MAJORANTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, caput, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, denotam que a droga apreendida se destinava à comercialização.
Comprovado que o crime de tráfico de drogas foi perpetrado com o envolvimento de adolescente, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas
.” (TJ-MT - APR: 00353050920188110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/08/2023) (destaquei)

Por fim, no que concerne ao pleito de redução da pena de multa, melhor sorte não socorre o apelante.

Com efeito, ao contrário do que alega a defesa, o
quantum
de dias multa fixado, qual seja, 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa, está em conformidade com a Lei n. 11.343/06 e guarda a devida proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, além de ter sido observada a capacidade econômica do réu.

O juízo de primeira instância estabeleceu a pena de multa de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e sopesou a hipossuficiência financeira do réu, aplicando a multa na menor fração permitida pela lei, qual seja, em 1/30 do salário mínimo, tudo de acordo com o Enunciado n. 33da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,em patamar proporcional à pena privativa de liberdadee, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PENAS-BASE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS - REDUÇÃO NECESSÁRIA - PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO AGENTE -
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA PARA O TIPO PENAL - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
Tendo sido as penas-base estabelecidas em quantum exacerbado diante da desvaloração do referencial do art. 42 da Lei de Tóxicos, impõe-se a redução. O valor da prestação pecuniária deve ser proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade e também à situação econômica do condenado. Descabe pleitear o decote ou a redução da pena de multa se essa espécie de reprimenda é abstratamente prevista no tipo penal, assim como a sanção privativa de liberdade, aplicadas de forma proporcional, devendo seu parcelamento e condições benéficas de pagamento serem pleiteados perante o juízo da execução.

(TJ-MG - APR: 10000220672356001 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 16/08/2022, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/08/2022)

Assim, não há que se cogitar na redução ansiada

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024